Tribunal: TJSP
Processo: 1002052-58.2014.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FAVORECIMENTO - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO EXTERNO - REDUZIDO QUADRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FAVORECIMENTO - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO EXTERNO - REDUZIDO QUADRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO - REGULARIDADE DA NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE EM COMISSÃO - ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ATUAÇÃO JURÍDICA RESTRITA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.